Tribunal: STF
Processo: HC 202464
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade.
    2. A'reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a'manutenção da custódia cautelar para garantia da'ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão temporária foi decretada em 29.07.2019 – foi condenado à pena de 5 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 648.119, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Além disso, sustenta que “há violação direta ao disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, eis que o paciente encontra-se preso por esse processo desde 13 de agosto de 2019, portanto há 01 (um) ano e 09 (nove) meses, dessa forma já teria lapso suficiente para angariar até mesmo o regime aberto, e esse tempo de prisão provisória não foi considerado na fixação do regime inicial”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante, assegurando-lhe o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, “os réus fomentavam o tráfico de drogas na Comarca de maneira ampla, com inúmeras conexões pessoais e significativo alcance, contribuindo para inúmeros efeitos sociais nocivos concretamente verificados na Comarca. Registro ainda que (...) foram recentemente condenados por tráfico (autos nºs 1500420-17.2019.8.26.0146 e 1500406-33.2019.8.26.0146, respectivamente)” (sem grifos no original).
    10. No mesmo sentido, o STJ decidiu que a “reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a'manutenção da custódia cautelar para garantia da'ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva”.
    11. Por fim, verifico que a aplicabilidade, no caso, do instituto da detração (art. 387, §2°, do CPP) não foi sequer analisada pelas instâncias precedentes (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator